Tribunal: CARF
Processo: 10530.741906/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.741906/2020-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE PINDAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A formalização do parcelamento em data anterior ao julgamento do recurso,
não obstante não ter sido apresentada a desistência formal, importa na
desistência do recurso interposto, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 78
Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por desistência do litígio.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-011.562 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOA
DEBCAD.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.741906/2020-03
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.741906/2020-03

O crédito tributário lançado e se refere à contribuição previdenciária
O lançamento corresponde ao período de 01/2017 a 12/2019 e abrange as
contribuições devidas não recolhidas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada à
segurados empregados e contribuintes individuais de responsabilidade do empregador, previstas
nos incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212, inclusive a devida para financiamento de
aposentadoria especial e em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa associada
aos riscos ambientais (SAT/RAT). (Relatório Fiscal e-fls. 160 a 164).
No curso da fiscalização foi verificada a ausência de recolhimento das
contribuições referentes à parte patronal, incidentes sobre a diferença dos valores constantes das
contas contábeis
 3.1.90.04.00.00 (Contratação por Tempo Determinado)
 3.1.90.11.00.00 (Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil),
despesas pagas, dentro do sistema SICONFI – Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro da Secretária do Tesouro
Nacional,
A segunda conta é definida mensalmente pela soma dos valores da primeira conta,
subtraída de algumas parcelas como salários-família, com o resultado sendo dividido por 13, e os
valores declarados em GFIP por intermédio de sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil.
A ciência do lançamento foi em 18/02/2021 (e-fl. 170).
A impugnação foi apresentada em 18/03/2021 (e-fls. 180 a 221), alegando em
resumo que:
 Violação do art. 142 do CTN por ausência de descrição detalhada do fato
gerador e por não individualizar os segurados.
 A falta de informação em GFIP teria ocorrido porque os contribuintes
individuais não teriam sido inscritos no PIS/PASEP, providencia a cargo
do contribuinte individual, assim não pode penalizar o empregador.
 Ausência de previsão legal para procedimento sumário de auditoria.
 Inconstitucionalidade da multa de oficio em razão de ser confiscatória.
 Erro na alíquota sat/rat, pois devia 1% e foi lançado 2%
 Ilegalidade da inclusão da gratificação sobre o exercício de cargo de
direção ou comissionado para servidores efetivos, do terço constitucional
de férias, do valor do vale transporte, do salário-família e das horas extras.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 242 a 261) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.741906/2020-03

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem declaradas, a
Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas remunerações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
27/09/2021 (e-fl. 270). Em 21/10/2021, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 273 a
311, reapresentando os mesmos motivos e fatos já alegados.
Em 25/07/2023 foi informado no processo que o contribuinte incluiu os débitos
deste processo em pedido de parcelamento (e-fls. 342 a 346)
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
Os documentos juntados ao processo em julho do presente ano, formalizando
pedido de parcelamento, atestam a desistência do recurso voluntário apresentado, nos termos do
art. 133 do Regimento Interno do CARF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 349
DF CARF MF
Original